Tribunal: TJMT
Processo: 1018693-61.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018693-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CS SERVICOS ELETRICOS E COMERCIO LTDA - CNPJ: 26.583.384/0001-06 (AGRAVANTE), SAMUEL GERMANO DE OLIVEIRA - CPF: 013.625.065-32 (AGRAVANTE), JANETE VICENTE DO NASCIMENTO - CPF: 899.798.181-15 (AGRAVADO), BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), GIOVANI NEVES - CPF: 058.839.741-55 (ADVOGADO), REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.754.239/0023-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSAÇÃO PARCIAL ENTRE CREDOR E UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS EFEITOS DA TRANSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS CODEVEDORES. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento contra decisão que homologou acordo celebrado exclusivamente entre a autora e a corré, extinguindo parcialmente a ação apenas em relação à última. Os agravantes sustentam que a homologação do acordo deveria ter afastado a solidariedade fixada e os exonerado da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a homologação judicial de acordo celebrado entre o credor e apenas um dos devedores solidários possui o efeito de extinguir a obrigação em relação aos demais coobrigados, à luz dos
arts
. 843 e 844, § 3º, do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A transação deve ser interpretada restritivamente, de modo que seus efeitos vinculam apenas os que dela participaram, conforme previsto no art. 843 do Código Civil.

O art. 844, caput e § 3º, do Código Civil estabelece que a transação não prejudica nem beneficia terceiros, salvo se houver quitação integral da dívida, o que não ocorreu no caso.

A sentença originária impôs condenação solidária aos réus, e o acordo celebrado com apenas um deles, sem manifestação de exoneração dos demais, não é suficiente para extinguir a obrigação solidária.

A jurisprudência do STJ orienta que a quitação parcial da dívida em transação com um dos devedores solidários não exonera os demais, salvo disposição expressa nesse sentido ou quitação total, o que também não se verifica no presente feito.

A decisão de origem observou corretamente a interpretação restritiva da transação, ao limitar os efeitos da homologação apenas às partes signatárias do acordo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A transação firmada entre o credor e apenas um dos devedores solidários não produz efeitos liberatórios em relação aos demais coobrigados, salvo se houver quitação integral ou manifestação expressa nesse sentido.

A interpretação dos efeitos da transação deve ser feita de forma restritiva, conforme
arts
. 843 e 844 do Código Civil.

A responsabilidade solidária subsiste enquanto não houver manifestação jurisdicional específica ou anuência de todas as partes envolvidas.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 843 e 844, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.482.617/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.11.2019,
DJe
09.12.2019; STJ, REsp n. 1.170.239/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 21.05.2013,
DJe
28.08.2013.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018693-61.2025.8.11.0000

CS SERVI
Ç
OS EL
É
TRICOS E COM
É
RCIO LTDA e outros
x
JANETE VICENTE

DO NASCIMENTO
.

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CS SERVIÇOS ELÉTRICOS E COMÉRCIO LTDA
e
SAMUEL GERMANO DE OLIVEIRA
,

assistidos juridicamente pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
, com
o fito de reformar a
decisão que,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes nº 1001685-56.2021.8.11.0018
, ajuizada por
JANETE VICENTE DO NASCIMENTO
,
homologou o acordo celebrado exclusivamente entre a autora Janete Vicente do Nascimento e a corré Refrigeração
Dufrio
Comércio e Importação Ltda, com consequente extinção parcial do feito quanto a esta, mantendo-se o prosseguimento da ação em relação aos demais requeridos,
os
ora agravante
s
.

Para tanto,
a
agravante alega
, em síntese,
que a homologação do acordo deveria ter produzido efeitos sobre a totalidade da obrigação estabelecida na sentença, afastando a solidariedade fixada e, consequentemente, exonerando-a da responsabilidade.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal consiste, pois, em verificar se o acordo celebrado entre a autora e a corré Refrigeração
Dufrio
Comércio e Importação Ltda tem o condão de gerar a extinção da obrigação em relação às demais demandadas, notadamente a ora agravante, sob o fundamento de solidariedade passiva e da aplicação do artigo 844, § 3º, do Código Civil.

Pois bem.

Dispõe o artigo 843 do Código Civil que:

Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se
transmitem
, apenas se declaram ou reconhecem direitos.

Esse dispositivo estabelece a diretriz basilar para a interpretação dos efeitos da transação, de modo que ela não pode ser entendida como geradora de efeitos além daqueles que foram
expressos e claramente pactuados
entre as partes que dela participaram.

No mesmo sentido, o artigo 844, caput e §3º, do Código Civil, assim dispõe:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

(
...
)

§ 3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos
co-devedores
.

A conjugação desses dispositivos revela, de forma inequívoca, que a transação gera efeitos apenas entre os que dela participam, salvo quando dela decorrer quitação plena da dívida, hipótese em que poderá, excepcionalmente, produzir efeitos liberatórios em relação aos demais devedores solidários.

No caso em apreço, a sentença de primeiro grau impôs condenação solidária às requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, bem como à entrega e instalação integral do sistema solar fotovoltaico adquirido pela autora, conforme trecho do dispositivo que passo a destacar:

9.1. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos

contidos na petição inicial para o fim de:

a) CONDENAR os requeridos, solidariamente, a EFETUAREM A

ENTREGA E INSTALAÇÃO INTEGRAL DO SISTEMA SOLAR

FOTOVOLTAICO, nos moldes contratados pela parte autora.

b) CONDENAR os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$

10.000,00 (dez mil reais) à requerente, a título de danos morais, com juros de

mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC a

partir da presente data.

O recurso de apelação interposto pela corré Refrigeração
Dufrio
foi parcialmente provido para limitar sua obrigação à entrega dos produtos constantes das notas fiscais, afastando sua responsabilidade quanto à instalação do sistema. Ainda assim, tal limitação foi objeto de acordo celebrado entre a autora e a referida empresa (ID 194797508), posteriormente homologado por decisão judicial.

O juízo de origem, contudo, ao homologar o acordo, deixou expressamente consignado que seus efeitos
se restringem
às partes signatárias, com extinção parcial do feito apenas em relação à corré
Dufrio
, mantendo-se íntegra a condenação quanto aos demais requeridos, entre eles a agravante, conforme decisão de ID 196139204.

Com razão o juízo de origem. Uma vez estabelecida a responsabilidade solidária na sentença, eventual acordo posterior celebrado com apenas um dos devedores não implica, por si só, exoneração automática dos demais coobrigados, salvo se expressamente pactuado com todos os litisconsortes ou objeto de nova manifestação jurisdicional nesse sentido, o que não ocorreu.

Dessa feita,
à luz da regra de interpretação restritiva da transação, não há como reconhecer que o referido acordo tenha gerado a extinção da obrigação em relação aos demais coobrigados, notadamente à parte agravante.

Esse é, inclusive, o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SOLIDARIEDADE PASSIVA. QUITAÇÃO PARCIAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO A SÚMULA NÃO SE ENCAIXA NO CONCEITO DE LEI FEDERAL. INVIABILIDADE. (...)
2. A jurisprudência do STJ orienta que a realização da transação entre o credor e um dos devedores solidários não extingue a dívida toda, salvo quando houve quitação total dada pelo credor, o que não se verifica na hipótese
. 3. "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.482.617/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019,
DJe
de 9/12/2019.)

Na mesma linha:

RECURSOS ESPECIAIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS, DECORRENTES DE EXAME MÉDICO, CUJO RESULTADO INDICOU, ERRONEAMENTE, SER O FETO PORTADOR DE "SÍNDROME DE DOWN" - TRANSAÇÃO CELEBRADA ENTRE UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS E OS DEMANDANTES
- INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE CONDENARAM O CODEVEDOR SOLIDÁRIO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO AOS PAIS, EXCLUÍDA A HIPÓTESE DE REPARAÇÃO À FILHA, ENTÃO NASCITURO À ÉPOCA DOS FATOS. INSURGÊNCIA DOS DEMANDANTES E DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE.

1. Hipótese em que pais e filho ingressaram em juízo postulando danos morais suportados durante a gestação, em razão de erro médico, consistente em diagnóstico indicativo de ser o feto portador de "Síndrome de Down". Exames posteriores que afastaram a aludida patologia cromossômica. Demanda deflagrada contra a operadora de plano de saúde e nosocômio. Transação entabulada entre os autores e este último, único não insurgente.

(...)

2.2 Extinção da obrigação (dever de indenizar) ante a transação e quitação parcial firmada entre os demandantes e um dos devedores solidários (hospital). Tese afastada. Subsistência da obrigação quanto ao codevedor solidário, não abrangido pelo instrumento liberatório, cujos efeitos devem ser aquilatados por meio de interpretação restritiva (art. 843 do CPC). Precedentes
.

2.2.1 A quitação da dívida outorgada pelo credor a um dos devedores solidários por meio de transação, não aproveita aos codevedores, senão até a concorrência da quota-parte pela qual era responsável, sobretudo quando o acordo expressamente exclui de sua abrangência o codevedor, no caso, a operadora do plano de saúde, a qual responde pelo saldo, pro rata
.

3. Apelo extremo dos autores. (...) 4. Recursos especiais improvidos. (REsp n. 1.170.239/RJ, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 21/5/2013,
DJe
de 28/8/2013.)

Dessa forma, a decisão recorrida merece ser mantida, uma vez que corretamente reconheceu que o acordo celebrado entre
a
autores e a demandada
Refrigeração
Dufrio

não tem o condão de extinguir a obrigação em relação aos demais demandados.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025